Tribunal: CARF
Processo: 10410.725509/2012-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL MAZZER DE OLIVEIRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-11-18

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.725509/2012-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.045 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de outubro de 2020
Recorrente
SERGIO PAPINI DE MENDONÇA UCHOA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2008
RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO APÓS INÍCIO DO PROCEDIMENTO
FISCAL. POSSIBILIDADE.
Com a impugnação ao lançamento tributário, é cabível a retificação da
declaração de ITR, ainda que após o início do procedimento fiscal, a teor do
artigo 14, do Decreto 70.235/1972, e complementares do CTN.
ITR. ÁREAS DE PASTAGEM. DECLARAÇÃO DE VACINAÇÃO.
COMPROVAÇÃO. OCORRÊNCIA.
A existência das áreas de pastagem deve ser comprovada por meio de
documentação idônea, que ateste de forma inequívoca a existência de rebanho
para que tais áreas sejam consideradas no cálculo do ITR.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário e, por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28
da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar-lhe provimento, reconhecendo-se
a área de pastagem de 901,95 ha, já incluída nessa área a área de pastagem declarada pelo
contribuinte. Vencidos os conselheiros Francisco Ibiapino Luz, Márcio Augusto Sekeff Sallem,
Luís Henrique Dias Lima e Denny Medeiros da Silveira, que negaram provimento do recurso.
Manifestou intenção de fazer declaração de voto o conselheiro Francisco Ibiapino Luz.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira (Presidente), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Gregório Rechmann Júnior, Francisco
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.725509/2012-32
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.045 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.725509/2012-32

Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luis Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini
e Rafael Mazzer de Oliveira Ramos.
Relatório
Por transcrever a situação fática discutida nos autos, apresento parte do voto do
Acórdão no 03-54.999 da 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Brasília/DF
(DRJ/BSB) (fls. 127-133):
Por meio da Notificação de Lançamento no 04401/00029/2012, de fls. 03/07, emitida
em 03/12/2012, o contribuinte identificado no preâmbulo foi intimado a recolher o
crédito tributário referente ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural ITR,
exercício de 2008, tendo como objeto o imóvel denominado “Fazenda Surubana”,
cadastrado na RFB sob o no 4.011.4449, com área declarada de 1.456,0 ha, localizado
no Município de Porto Calvo AL.
O crédito tributário, na data do lançamento, perfazia o montante de R$ 131.488,00 (às
fls. 03), e o imposto suplementar apurado pela fiscalização, no valor de R$ 60.789,65,
decorreu da glosa parcial da área declarada de produtos vegetais, que foi reduzida de
663,0 ha para 440,1 ha, e da glosa integral da área servida de pastagens declarada, de
650,0 ha, conforme demonstrado às fls. 06.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais das infrações, da multa de ofício e dos
juros de mora constam às fls. 04/05 e 07.

Intimado, o Contribuinte apresentou impugnação tempestivamente.
Em julgamento pela DRJ/BSB, por maioria unanimidade de votos, julgou
procedente em parte a impugnação, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2008
DO REBANHO E DA ÁREA DE PASTAGEM ACEITA.
Comprovados os dados sobre atividade pecuária, informados na correspondente
DITR/2008, cabe restabelecer, para fins de apuração do Grau de Utilização do imóvel, a
área servida de pastagens declarada e objeto de glosa.
DECLARAÇÃO RETIFICADORA PERDA DA ESPONTANEIDADE
O início do procedimento administrativo ou medida de fiscalização exclui a
espontaneidade do sujeito passivo, em relação aos atos anteriores, para alterar as
informações da DITR original.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

O provimento parcial deu-se para manter a área de produtos vegetais e
reestabelecer a área de pastagem, conforme dispositivo:
Isso posto, e considerando tudo o mais que do processo consta, voto no sentido que seja
julgada procedente em parte a impugnação interposta pelo Contribuinte, para manter a
área de produtos vegetais, de 440,1 ha, e restabelecer a área servida de pastagens
declarada, de 650,0 ha, e demais alterações decorrentes, com redução do imposto
suplementar apurado pela fiscalização, de R$ 60.789,65 para R$ 13.864,31, a ser
acrescido de multa lançada (75%) e juros de mora atualizados.
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.045 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.725509/2012-32

Intimado o Contribuinte em 06/11/2013 (AR de fl. 136) interpôs recurso
voluntário (fls. 138-144), no qual protestou pela reforma da decisão.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Relator.

Da Admissibilidade do Recurso Voluntário
O recurso voluntário (fls. 138-144) é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço.

Do Mérito
O Contribuinte Recorrente busca alterar a área de pastagens de 650,0 hectares,
declarada da Declaração de Imposto Territorial Rural – DITR/2008, para 901,9 hectares, tal qual
foi reconhecida no laudo técnico apontado.
Neste caso, embora tenha a vedação aplicada de acordo com o previsto no artigo
33, do Decreto 7.574, de 29 de setembro de 2011, que:
Art. 33. O procedimento fiscal tem início com (Decreto no 70.235, de 1972, art. 7o):
I – o primeiro ato de ofício, por escrito, praticado por servidor competente, cientificado
o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
(...)
§ 1o O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação
aos atos anteriores e, independentemente de intimação, a dos demais envolvidos nas
infrações verificadas.
§ 2o O ato que determinar o início do procedimento fiscal exclui a espontaneidade do
sujeito passivo em relação ao tributo, ao período e à matéria nele expressamente
inseridos.

Entendo que assiste razão ao Contribuinte Recorrente que, de acordo com o artigo
14, do Decreto 70.235, de 6 de março de 1972, que:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.

Também, acrescentam-se o previsto no artigo 145, inciso I, e artigo 147, § 1o,
ambos do Código Tributário Nacional:
Art. 145. O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só pode ser alterado
em virtude de:
I - impugnação do sujeito passivo;
II - recurso de ofício;
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.045 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.725509/2012-32

III - iniciativa de ofício da autoridade administrativa, nos casos previstos no artigo 149.

Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.

E, neste sentido, de acordo com o mérito da questão, cumpre trazer à baila os
dispositivos legais que regulamentam a área de pastagem, que assim prescrevem:
LEI No 9.393, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1996.
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
I - VTN, o valor do imóvel, excluídos os valores relativos a:
a) construções, instalações e benfeitorias;
b) culturas permanentes e temporárias;
c) pastagens cultivadas e melhoradas;
d) florestas plantadas;
II – área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
[...]
IV – área aproveitável, a que for passível de exploração agrícola, pecuária, granjeira,
aqüícola ou florestal, excluídas as áreas:
a) ocupadas por benfeitorias úteis e necessárias;
b) de que tratam as alíneas do inciso II deste parágrafo;
V – área efetivamente utilizada, a porção do imóvel que no ano anterior tenha:
a) sido plantada com produtos vegetais;
b) servido de pastagem, nativa ou plantada, observados índices de lotação por zona de
pecuária;
c) sido objeto de exploração extrativa, observados os índices de rendimento por produto
e a legislação ambiental;

Consoante se infere dos dispositivos legais acima transcritos, será excluída da
apuração do ITR aquela área de pastagem, efetivamente utilizada.
Assim, entendo que o Recorrente fez prova que existiu no período do exercício do
lançamento a existência de animais suficientes para preencher os requisitos necessários exigidos
pela legislação para área de pastagem, anexando declaração da Agência de Defesa e Inspeção
Agropecuária do Estado de Alagoas (fls. 117-118).
Neste sentido:

Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.045 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.725509/2012-32

Numero do processo: 10120.729467/2013-55
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Jun 08 00:00:00 BRT 2017
Data da publicação: Mon Jul 03 00:00:00 BRT 2017
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR Exercício: 2008
DO VALOR DA TERRA NUA - VTN Deverá ser revisto o VTN arbitrado para o
ITR/2009, com base em laudo técnico de avaliação emitido por profissional habilitado e
com ART/CREA, demonstrando de maneira convincente o valor fundiário do imóvel
rural avaliado, a preços da época do fato gerador do imposto, bem como suas
peculiaridades desfavoráveis. ITR. ÁREAS DE PASTAGEM. LAUDO TÉCNICO.
DECLARAÇÃO DE VACINAÇÃO. COMPROVAÇÃO. OCORRÊNCIA. A existência
das áreas de pastagem deve ser comprovada por meio de documentação idônea, que
ateste de forma inequívoca a existência de rebanho apascentado para que tais áreas
sejam consideradas no cálculo do ITR.
Numero da decisão: 2401-004.905
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
Colegiado, por unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento
parcial para excluir do lançamento, ano base 2009, a glosa de 3.424,93 ha, referente a
área de pastagem, e para estabelecer o VTN no valor de R$ 344,54 o hectare. (assinado
digitalmente) Miriam Denise Xavier Lazarini - Presidente (assinado digitalmente) Rayd
Santana Ferreira - Relator Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Miriam
Denise Xavier Lazarini, Cleberson Alex Friess, Carlos Alexandre Tortato, Denny
Medeiros da Silveira, Andréa Viana Arrais Egypto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez e Rayd Santana Ferreira. Ausente a Conselheira Luciana Matos
Pereira Barbosa.
Nome do relator: RAYD SANTANA FERREIRA

Ainda, tal fato foi comprovado pelo laudo técnico (fls. 108-112), que não foi
descredenciado e, neste sentido assim especificou:

Assim, entende que merece provimento o recurso voluntário.

Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.045 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.725509/2012-32

Conclusão
Assim, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário para reconhecer a
área de pastagem de 901,95 hectares.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos

Declaração de Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz.
A presente exposição tem por desígnio explicitar as razões por que orientei meu
voto para negar provimento ao recurso interposto, contrariamente ao bem articulado
entendimento do i. Redator - Conselheiro de notória cultura tributária - o qual foi acompanhado
por mais três conselheiros desta Turma de Julgamento. Nesse contexto, com todas as vênias que
possam me conceder os nobres julgadores que proveram a pretensão do Recorrente, na hipótese
vertente, vislumbro conclusão diversa, haja vista referido crédito ter sido regularmente
constituído, e a decisão de primeira instância não admitiu a retificação a destempo da área de
pastagem declarada de 650,0 ha para 901,95 ha.
Nesse pressuposto, transcrevo a disposição do art. 7o, inciso I, § 1o, do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972, nestes termos:
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com:
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado o
sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
[...]
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação
aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais envolvidos nas
infrações verificadas.
Como se vê, o Recorrente pretendeu retificar sua DITR para incluir área de
pastagem não declarada e, muito menos, constante da autuação, o que não foi aceito no
julgamento a quo, justamente porque dita intenção se deu extemporaneamente. Trata-se,
portanto, de contexto diverso daquele supostamente formatado, caso o julgador de origem
analisasse a demanda, mas a considerasse improcedente por falta de comprovação razoável, e
não porque afastada a espontaneidade.
Ante o exposto, não vejo razões para afastar a decisão de origem, eis que balizada
estritamente dentro da legalidade tributária.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital